Tribunal: TJMT
Processo: 1003711-64.2024.8.11.0004
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003711-64.2024.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO), CONDOMINIO PARQUE DA SERRA - CNPJ: 30.469.325/0001-89 (EMBARGANTE), ANNE CRISTINA RIBEIRO DE LIMA - CPF: 036.495.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU SOBRE ÁREAS PÚBLICAS CEDIDAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE PARCIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO PARCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA DEFINIÇÃO DA POSSE QUALIFICADA E SUJEIÇÃO PASSIVA. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E PARCIALMENTE ACOLHIDO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da Fazenda Pública para rejeitar exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento de execução fiscal fundada em CDAs relativas à cobrança de IPTU sobre áreas públicas cedidas à associação.

2.

A sentença havia acolhido a exceção para declarar a nulidade dos créditos, por ausência de base legal anterior.

3.

O acórdão reformou a decisão ao reconhecer a possibilidade de sujeição passiva da associação, em razão da posse qualificada e fruição exclusiva do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há vícios de omissão ou contradição no acórdão quanto à caracterização da posse qualificada e aos elementos probatórios; e (ii) saber se é admissível a inovação de argumentos e a juntada de documentos em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à juntada de prova nova. Matérias não suscitadas anteriormente não configuram omissão, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

4.

A juntada de documento inédito e a invocação de tese não arguida nas fases anteriores impedem o conhecimento da matéria, por ausência de vício no julgado.

5.

Não há contradição interna no acórdão. A distinção entre o plano administrativo e o tributário afasta incoerência lógica, pois a sujeição passiva decorre da situação fática de posse qualificada, e não do ato normativo administrativo.

6.

A alegação de incompatibilidade entre administração e fruição exclusiva traduz inconformismo com o mérito, insuscetível de revisão na via dos embargos.

7.

Verifica-se omissão quanto à limitação cognitiva da exceção de pré-executividade. A definição da posse qualificada e do sujeito passivo do IPTU demanda análise fática e probatória.

8.

A exceção de pré-executividade admite apenas matérias de direito ou comprováveis de plano, não sendo adequada para controvérsias que exigem dilação probatória.

9.

A aferição da fruição exclusiva, da titularidade da posse e da eventual responsabilidade de terceiros depende de instrução probatória, devendo ser discutida em embargos à execução.

10.

A integração da fundamentação não altera a conclusão do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração conhecidos em parte e, no ponto, parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para integrar a fundamentação.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível a inovação de argumentos e a juntada de prova nova em embargos de declaração. 2. A inexistência de omissão ou contradição impede a rediscussão do mérito. 3. A definição da posse qualificada e do sujeito passivo do IPTU exige dilação probatória, sendo incabível sua análise em exceção de pré-executividade.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ASSOCIAÇÃO CONDOMÍNIO PARQUE DA SERRA
em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, reformando a sentença recorrida para rejeitar a exceção de pré-executividade anteriormente acolhida e determinar, por conseguinte, o regular prosseguimento da execução fiscal.

A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer posse qualificada e fruição exclusiva das áreas públicas desde 2015, embora, até 2023, sua atuação se limitasse à administração, manutenção e conservação, sem afastamento da destinação pública ou exclusão de terceiros, o que afasta o requisito da posse para fins de incidência do IPTU, nos termos do art. 34 do CTN.

Afirma que o Decreto Municipal n. 3.677/2015 instituiu apenas permissão de uso, sem conferir uso exclusivo ou poderes inerentes ao domínio. Destaca que, até 2023, havia apenas controle de acesso, com obrigação de permitir a entrada de terceiros identificados, o que descaracteriza fruição exclusiva ou posse qualificada.

Argumenta que o art. 34 do CTN exige posse com poderes de domínio, não se confundindo com mera detenção administrativa decorrente de permissão de uso.

Aponta omissão quanto à análise de documento do Ministério Público que evidenciaria a inexistência de uso exclusivo antes de 2023, bem como quanto ao exame da Lei Municipal nº 4.651/2023, do regime jurídico anterior, da distinção em relação ao Tema 437 do STF (RE 601.720) e da aplicação analógica do Tema 1.158 do STJ, além da ausência de exploração econômica privada.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para afastar a incidência do IPTU nos períodos anteriores a 2023 e restabelecer a sentença que extinguiu a execução fiscal.

Certificou-se que o Município de Barra do Garças não apresentou contrarrazões no prazo legal (ID 350697888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Rememorando os autos, o
Município de Barra do Garças
ajuizou execução fiscal contra a
Associação Condomínio Parque da Serra
para cobrar IPTU sobre áreas públicas cujo uso lhe foi permitido desde 2015, com base nas Certidões de Dívida Ativa (CDA) nº 1.291/2024 a 1.304/2024, no valor de R$ 420.785,50. A exceção de pré-executividade foi acolhida em primeiro grau, para declarar a nulidade dos créditos e extinguir o processo, por ausência de base legal anterior à Lei Municipal nº 4.651/2023 e incidência de imunidade recíproca.

Em apelação da Fazenda Pública, a sentença foi reformada para rejeitar a exceção e determinar o prosseguimento da execução, ao fundamento de que a Associação detém posse direta e fruição exclusiva das áreas, sendo contribuinte do IPTU, não se aplicando a imunidade recíproca a particular, e de que a Lei nº 4.651/2023 apenas explicitou hipótese já prevista.

Nos embargos de declaração, a Associação alega contradição quanto à ausência de exclusividade na permissão de uso (Decreto nº 3.677/2015) e omissão em relação à ata do Ministério Público (SIMP nº 000546-004/2022), à Lei nº 4.651/2023, à distinção do Tema 437 do STF e ao art. 34 do CTN.

I - Da Inovação de Argumentos — Inadmissibilidade Parcial

Antes de examinar os vícios alegados, é necessário verificar se as matérias suscitadas nos embargos foram oportunamente apresentadas nas fases anteriores do processo. Os embargos de declaração não se destinam à introdução de novos argumentos ou provas que poderiam – e deveriam – ter sido apresentados anteriormente.

Ao confrontar a exceção de pré-executividade, as contrarrazões de apelação e os presentes embargos de declaração, verifica-se que estes últimos trazem argumentos e documento que não constaram das fases processuais anteriores.

Quanto à ata do Ministério Público (Notícia de Fato SIMP n. 000546-004/2022), trata-se de documento juntado apenas com os presentes embargos, sob o ID 350336365. É, portanto, prova nova, inexistente nos autos quando do julgamento da apelação. Os embargos de declaração não são meio adequados para a juntada de documentos inéditos nem para rediscussão do mérito com base em provas que poderiam ter sido apresentadas anteriormente.

No que se refere
à invocação analógica do Tema 1.158/STJ (REsp 1.949.182/SP), também se trata de argumento novo. Na Exceção de Pré-Executividade, a defesa baseou-se
na imunidade recíproca,
na anterioridade e legalidade tributária, na ausência de
animus domini
do cessionário e na ilegitimidade passiva. Nas Contrarrazões de Apelação, reiterou a ausência de
animus domini
e a inexistência de lei anterior instituidora do IPTU sobre as áreas. Não houve, anteriormente, referência ao Tema 1.158/STJ.

A inovação de teses e documentos em embargos de declaração, em regra, impede o conhecimento da matéria, pois não há omissão ou contradição sobre ponto que não foi submetido ao órgão julgador. O dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, do CPC não obriga o julgador a analisar argumentos que não lhe foram apresentados.

Nesse ponto, os embargos não merecem conhecimento.

II - Do Exame dos Vícios Apontados — Acolhimento Parcial, sem Efeitos Modificativos

Superada a questão da inovação, passa-se ao exame dos vícios relacionados a matérias efetivamente debatidas no processo.

II.1. Da alegada contradição — inexistência

A embargante aponta contradição interna no acórdão, sob o argumento de que teria sido reconhecida “posse direta”, “fruição exclusiva” e “administração exclusiva” da Associação desde 2015, o que seria incompatível com o regime fático, em que haveria apenas gestão administrativa com acesso de terceiros até 2023.

Não há contradição. O acórdão distinguiu dois planos:
(i) o administrativo, relativo aos encargos previstos no Decreto n. 3.677/2015; e (ii) o tributário, em que a sujeição passiva decorre da situação fática de posse qualificada, nos termos dos arts. 32 e 34 do CTN.

Ficou expressamente consignado que o decreto não tem aptidão para instituir ou modificar a sujeição passiva tributária, sendo relevante apenas como elemento indicativo da situação fática. Assim, não há incoerência lógica: o decreto foi utilizado como elemento de prova da realidade fática, e não como fundamento jurídico da obrigação tributária.

A alegada incompatibilidade entre “administração” e “fruição exclusiva”
diz respeito ao mérito já decidido,
e não configura vício do julgado. Trata-se de tentativa de rediscussão da matéria, o que não é cabível em embargos de declaração.

Rejeita-se a alegação de contradição.

II.2 - Da omissão — Integração da Fundamentação

Reconhece-se omissão quanto a fundamento relevante, que passa a ser explicitado, sem alteração do resultado.

A caracterização da posse qualificada, da fruição exclusiva e da definição do sujeito passivo do IPTU envolve matéria fática controvertida, que não pode ser examinada na via estreita da exceção de pré-executividade.

Esse instrumento admite apenas matérias que possam ser analisadas de plano, sem necessidade de produção de provas. O próprio acórdão já reconheceu essa limitação ao tratar da ilegitimidade passiva, destacando a necessidade de análise aprofundada da titularidade da posse e da dinâmica de utilização do imóvel.

O mesmo raciocínio aplica-se às demais questões. A controvérsia exige exame concreto das condições de uso do bem público, especialmente quanto à existência de posse qualificada e fruição exclusiva – elementos que integram o fato gerador do IPTU. Tal análise demanda instrução probatória.

Quanto à ata do Ministério Público, ainda que tivesse sido apresentada no momento oportuno, ela não seria suficiente, por si só, para afastar a presunção de legitimidade das certidões de dívida ativa nem para comprovar a inexistência de posse qualificada. Sua análise exige confronto com os demais elementos dos autos, o que não se admite na via restrita da exceção de pré-executividade. Além disso, o documento não é contemporâneo aos fatos geradores das CDAs.

No tocante ao art. 34 do CTN, a definição do sujeito passivo depende da verificação concreta da posse juridicamente relevante. No caso, essa definição exige apuração detalhada sobre quem detinha a posse em cada período — se a Associação, a SPE ou ambas —, o que demanda dilação probatória.

A alegação de responsabilidade da SPE pelos débitos de exercícios anteriores reforça essa necessidade, pois envolve análise da evolução fática e jurídica do empreendimento.

Quanto ao Tema 437 do STF, sua aplicação ao caso concreto depende da comprovação de fruição exclusiva ou utilização econômica do bem, o que também exige prova. Assim, sua incidência não pode ser definida de forma conclusiva nesta fase.

Em síntese, mantém-se o acórdão quanto ao prosseguimento da execução fiscal. A presente integração apenas esclarece que as questões centrais dependem de instrução probatória e devem ser discutidas em embargos à execução.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente
dos embargos de declaração e, no ponto,
acolho-os em parte
, sem efeitos modificativos, apenas para integrar a fundamentação, a fim de esclarecer que a definição da posse qualificada e do sujeito passivo do IPTU exige dilação probatória, sendo inadequada sua análise na via da exceção de pré-executividade.

Mantenho o acórdão embargado, com o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026